Tribunal: TJDFT
Processo: 0706771-95.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. STF. TEMA 280. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO. POLICIAIS MILITARES. FÉ PÚBLICA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SÚMULA VINCULANTE 59. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A inviolabilidade do domicílio (CF, art. 5o, XI) admite exceção em caso de flagrante delito. O tráfico de drogas é crime permanente e, por isso, é permitido o ingresso policial sem mandado quando presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, conforme Tema 280 do STF.
2. Fundadas razões configuradas diante de denúncia precisa, imagens do circuito interno, movimentação suspeita e arremesso de objeto pelo réu, o que legitimou a entrada dos policiais no imóvel. Não há que se falar em nulidade da prova.
3. Materialidade e autoria comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, apreensão de cocaína (56,11g) e maconha (2,17g), 3 (três) balanças de precisão, embalagens plásticas, dinheiro e depoimentos policiais harmônicos, corroborados por demais elementos probatórios.
4. . A palavra dos policiais possui fé pública e presunção de legitimidade, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios e não invalidada por provas em sentido contrário. Precedente.
5. A versão defensiva de uso próprio não se sustenta diante do conjunto probatório robusto, que evidencia prática de tráfico na modalidade “ter em depósito” (Lei 11.343/2006, art. 33, caput).
6. A Lei de Drogas, no art. 33, §4o prevê causa de diminuição de pena para aquele que pratica o tráfico de drogas, desde que presente os seguintes requisitos cumulativamente: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não participação em organização criminosa.
7. A apreciação dos requisitos “não dedicação a atividades criminosas e não participação em organização criminosa” deve considerar eventuais atividades criminosas praticadas pelo acusado com trânsito em julgado, sendo aplicável o Tema 1139 do STJ, que veda a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o da Lei no 11.343/2006.
8. É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2o, alínea ‘c’ e do art. 44, ambos do Código Penal (Súmula Vinculante 59).
9. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido.